Tribunal: TJDFT
Processo: 0729582-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CONSUMIDOR. CAUSA DA MORTE. SUICÍDIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INADIMPLEMENTO. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR. DIVISÃO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO.
1. De acordo com os arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de seguro de vida constitui relação de consumo.
2. O art. 206, § 1o, II, “b” do Código Civil dispõe que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, a partir da ciência do fato gerador, em hipóteses que não envolvam responsabilidade civil. Todavia, no caso de ação proposta pelos beneficiários do seguro de vida contra a seguradora, ausente previsão específica, o prazo prescricional é decenal, conforme prevê o art. 205 do Código Civil.
3. A natureza do contrato de seguro, um contrato típico de risco, é sempre de incerteza. Por essa razão só pode ser regido pela boa-fé extrema.
4. “ O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (REsp 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 9/10/2002, DJ 12/4/2004, p. 184).
5. Independentemente do número de beneficiários, o valor da cobertura é o mesmo ajustado entre a seguradora e a segurada, previsto expressamente na apólice. Quanto mais beneficiários, mais se divide entre os nominados a indenização decorrente do risco assumido pela empresa contratada que, no caso, concretizou-se com o sinistro morte.
6. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
7. Para a correção da indenização securitária, deve ser utilizado o índice contratualmente previsto, especialmente se for mais benéfico ao consumidor.
8. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.